Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-02.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação de cobrança apoiada em contrato bancário – acolhimento da preliminar de prescrição arguida na contestação – extinção da demanda - pretensão de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor da ré apelante – admissibilidade - fixação em valor compatível com os serviços prestados pelo causídico contratado - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004865-02.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante A. FAWZI
CHAABAN
VESTUÁRIOS
-
ME,
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004865-02.2014.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 37299
APEL.No: 1004865-02.2014.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : A. FAWZI CHAABAN VESTUÁRIOS-ME
APDA. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO
FINANCEIROS S/A
*Ação de cobrança apoiada em contrato bancário acolhimento da
preliminar de prescrição arguida na contestação extinção da
demanda - pretensão de majoração dos honorários advocatícios
arbitrados em favor da ré apelante admissibilidade - fixação em
valor compatível com os serviços prestados pelo causídico
contratado - recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança apoiada no
contrato de Parcelamento PJ DS/Aval de no 30520/000432423770,
movida por ITAÚ UNIBANCO S/A (cedente do crédito para
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS S/A)
em face de A. FAWZI CHAABAN VESTUÁRIOS-ME, objetivando
pagamento da importância de R$40.716,20 atualizada para
abril/2014.
2. Citada, a ré ofertou contestação a fls. 311,
advindo réplica a fls. 326.
3. A r. sentença de fls. 356/357, declarada a
fls. 372 e 379, acolhendo preliminar de prescrição arguida
pela autora em contestação, julgou a demanda extinta nos
termos do art. 487, inc. III, “a”, do CPC/15, carreando à
autora
sucumbência
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios fixados por equidade em R$800,00.
4. Recorreu a empresa ré a este E. Tribunal (fls.
383), buscando parcial modificação no julgado combatido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004865-02.2014.8.26.0344 -Voto no
3
fim de que sejam elevada a honorária advocatícia arbitrada,
de modo a remunerar com dignidade o trabalho de seu patrono.
Colacionou Arestos.
5.
O
recurso
foi
recebido,
processado
e
respondido a fls. 402, subindo os autos em seguida.
É o relatório.
6.
O
inconformismo
da
apelante
merece
acolhimento. De fato, compulsando os autos nota-se o
constante trabalho do patrono da ré apelante, que por
diversas vezes teve que se manifestar no feito buscando fazer
predominar argumentação a cumprir o múnus que seu mandato
impôs.
7. Decerto que decretada a extinção da demanda, a
fixação dos honorários advocatícios não deve ser irrisória,
porém precisa corresponder mesmo ao tempo de atuação do
causídico e à importância da causa. Assim, no presente caso,
considera-se que a honorária fixada pelo juízo de primeiro
grau (R$800,00) não remunera satisfatoriamente o exercício da
advocacia, merecendo majoração.
8. Nessas condições, tendo-se em mira sua atuação
no começo do processo e daí em diante, a vigilância e a
atenção do advogado, as responsabilidades assumidas com a
empresa constituinte, bem como a evidente proficiência dos
serviços profissionais utilizados, o zelo do causídico, com a
eficácia do trabalho no transcurso do feito, além de todas as
demais expectativas cumpridas no contexto em exame, enfim
levando em conta prudentes critérios de aferição, resolve-se
dar guarida ao inconformismo da apelante para majorar a verba
honorária de R$800,00 para R$4.000,00, em isonomia realmente
ao que em princípio seria cabível aos patronos da apelada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004865-02.2014.8.26.0344 -Voto no
4
remunera satisfatoriamente o exercício da advocacia.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js